Tribunal: TJBA
Processo: 0002006-37.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002006-37.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: ROBERTO PINHEIRO MATOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DANO MORAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Gongogi interpôs apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaitaba, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelo autor em ação de cobrança.

2. A sentença reconheceu parcialmente a prescrição quinquenal e condenou o Município ao pagamento de salários referentes a meses específicos do ano de 2008, do 13º salário integral e de férias com terço constitucional entre os anos de 2003 a 2008, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

3. Em suas razões, o Município alegou ausência de inadimplemento, ocorrência de prescrição, incorreção na aplicação de juros e correção monetária, inexistência de dano moral e necessidade de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal, requerendo a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão parcial da condenação.

4. O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e alegando que o recurso teria caráter protelatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve comprovação do inadimplemento por parte do Município; (ii) saber se incide a prescrição quinquenal sobre as verbas pleiteadas; (iii) saber se há direito à indenização por dano moral em razão do atraso no pagamento de salários; (iv) saber quais os critérios aplicáveis à atualização monetária e juros de mora; (v) saber se a Lei de Responsabilidade Fiscal impede a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A condição de servidor público do autor e a ausência de prova de pagamento por parte do Município transferem a este o ônus da prova quanto à quitação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A sentença reconheceu corretamente a prescrição das verbas anteriores a dezembro de 2003, afastando qualquer excesso na condenação.

8. Não restando comprovada situação excepcional que caracterize violação à dignidade do autor, é incabível a condenação por dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ: “O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais... não há que se falar em dor, vexame, sofrimento ou humilhação...” (REsp 202.564/RJ).

9. A alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui excludente de responsabilidade quanto ao pagamento de verbas salariais, uma vez que dificuldades financeiras do ente público não afastam sua obrigação legal.

10. Em relação aos consectários legais, a partir da EC nº 113/2021, aplica-se a Taxa SELIC, única e cumulativa, a partir de sua vigência. Até então, devem incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança, conforme entendimento derivado da revogação parcial do Tema 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais e adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora.

Tese de julgamento: “O atraso no pagamento de verbas salariais, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto. A atualização monetária e os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devem observar os parâmetros da EC 113/2021, com aplicação do IPCA-E e juros da poupança até sua vigência e, a partir de então, da taxa SELIC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002006-37.2009.8.05.0264
, em que figuram como apelante
Município de Gongogi
e como apelada
ROBERTO PINHEIRO MATOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .